Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714787-97.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUDSON ANTUNES DE ABRANTES RECORRIDO: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A DESPACHO Por ora, mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Manifeste-se a parte recorrente acerca da proposta de acordo formulada por SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, no prazo de cinco dias. Cumprida a determinação, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito